Tribunal: CARF
Processo: 23034.002083/2001-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-31

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.002083/2001-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.736 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de junho de 2023
Recorrente
USINA CANSANÇÃO DE SINIMBU S/A - AL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1995 a 30/04/2001
CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. REFIS. PARCELAMENTO
DO DÉBITO. DESISTÊNCIA DA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O pedido de parcelamento de débito implica em desistência do Recurso
Voluntário. A exclusão do parcelamento implica na exigibilidade imediata da
totalidade do crédito confessado e ainda não pago.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Processo Administrativo Tributário de Auto de Infração oriundo de Termo
de Visita – Empresa (fl. 04), no dia 11/05/2001, referente aos recolhimentos da Contribuição do
Salário-Educação, bem como as aplicações no Sistema de Manutenção de Ensino Fundamental
SME, correspondente ao período de 01/1995 a 04/2001.
À empresa, optante pela modalidade "Escola Própria", solicitou-se o número real
de alunos beneficiários do SME a partir do exercício de 1995; e o número de alunos glosados em
cada exercício. Conforme a Informação n. 296/2003/SUSME/GEARC (fl. 33-34), através do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 23034.002083/2001-79
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.002083/2001-79

processo de inspeção realizado em maio de 2001, levantou-se, através do Livro Ata de
Resultados Finais e Diários de Classe, que foram efetuados afastamentos por
transferências/desistências, até então não efetivadas no sistema, relativo ao exercício de 1995.
Na inspeção foram apuradas as seguintes situações: a) nos meses 01 a 12/1995,
após a compatibilização do número de alunos atendidos, permanecem diferenças não recolhidas
ao FNDE, com exceção dos meses 07 a 09/1995, cujas aplicações no SME foram superiores ao
percentual do salário educação; e b) de acordo com o Demonstrativo Financeiro de Empresa,
existem débitos referentes às competências 13/1995 a 04/2001, relativas a Recolhimentos não
efetuados em época própria e nos meses 08/1995, 07 a 12/1998 possuem também débitos
suplementares oriundos de processos trabalhistas.
Com a NRD – Notificação para Recolhimento de Débito, de 06/10/2003 (fl.
48), ficou a empresa notificada a recolher, a crédito do FNDE, o valor de R$ 2.532.442,57.
A ora Recorrente apresentou Defesa Escrita (fl. 58-61), datada de 22/10/2003, em
que pugna que as contribuições em favor do Salário-Educação relativas ao período de 01/1995 a
10/1999 já integram a NFLD n° 35.000.430-7 lavrada pela fiscalização do INSS, em data de
27/12/1999, e inscrita na Divida Ativa daquela Autarquia em data de 07/04/2000, e integra o
Processo de Execução Fiscal n° 2000.80.00.6270-9, em tramitação na 8a Vara da Justiça Federal
em Alagoas. Afirma ainda que o débito se encontra parcelado em 180 meses, via REFIS, desde o
dia 31/07/2003. O contribuinte junta Carta de Citação do Processo 2000.80.00.006270-9 –
Cobrança Judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública Federal (fl. 77).
Quanto as contribuições relativas ao período de 11/1999 a 05/2001, no total de R$
354.491,17, são objetos da NFLD n. 35.262.063-3, lavrada em 31/03/2003, impugnada e
pendente de julgamento pela Gerência de Arrecadação e Fiscalização do INSS/Alagoas. O
contribuinte junta Relatório da NFLD 35.262.063-3 (fl. 200).
Na Informação n. 3.586/2003 (fl. 312-315) julgou-se pelo deferimento parcial da
defesa e pela homologação da retificação do débito, reduzindo o total para R$ 1.836.103,25.
Entendeu-se que tais DEBCADs são anteriores à constituição do débito por parte do FNDE, e
englobam o período objeto da Notificação para Recolhimento de Débito.
Quanto as competências 01 a 06, 08 e 10 a 13/1995, cujos valores se referem a
deduções indevidas a título de manutenção de "Escola Própria", tendo em vista que a empresa
não se atinou para o fato de que as deduções para aquele fim devem estar de acordo com o
número de alunos efetivamente atendidos, as demais são atinentes ao período — 13/1995 a
04/2001, as quais se reportam a falhas de recolhimento do Salário-Educação, total e/ou parcial.
A empresa interpôs Recurso Voluntário ao Conselho Deliberativo do FNDE (fl.
326 a 335). Em sua defesa alega que a manutenção da exigência do débito retificado decorre da
falsa afirmativa de que houve consulta de processos judiciais. Afirma que as contribuições em
favor do Salário-Educação relativas ao período de 01/1995 a 10/1999, no total de R$ 821.035,42
já integram a NFLD n° 35.000.430-7 lavrada pela fiscalização do INSS, em data de 27/12/1999,
antes mesmos da visita do Técnicos do PROINSPE, cujo crédito previdenciário já foi inscrito na
Divida Ativa daquela Autarquia em data de 07/04/2000, sob número 35.000.430-7, objeto do
Processo de Execução Fiscal n° 2000.80.00.6270-9, em tramitação na Vara da Justiça Federal em
Alagoas, inclusive parcelado através do REFIS em 180 meses, cujo parcelamento se acha em dia.
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.002083/2001-79

E que, se tivesse sido acessado o SIT do INSS, se constataria que a NFLD/DECAD n°
35.000.430-7 encontra-se parcelada nos termos da Lei n° 10.684/2003 (REFIS), bem como a
NFLD/DECAD N° 35.262.063-3, se acha inscrita na dívida ativa daquela Autarquia.
A empresa também contestou a exigência do recolhimento da importância
equivalente a 30% do valor do débito remanescente cobrado, como condição para a interposição
e conhecimento deste Recurso Voluntário. A par da recusa por causa dos valores a serem
depositados para admissibilidade (fl. 394), em especial pelo Parecer 482/2005 (fl. 400), o
processo foi transferido para este Conselho (fl. 416).
Em 05/10/2022 o julgamento foi convertido em diligência (fl. 422 a 425),
conforme a Resolução n. 2201-000.529. Verificou-se que a alegação estava centrada em ocorrer
o bis in idem, figura vedada pelo ordenamento, para 01/1995 a 10/1999, e também para as
competências 01/1999 a 05/1999, 08/1999 a 04/2001.
Quanto ao parcelamento, entendeu-se ser necessária a verificação do relatório
circunstanciado apontando, quanto aos débitos exigidos, se os do processo de execução são os
mesmos do parcelamento.
Para se ter segurança quanto ao julgamento, julgou-se importante que se fizesse
diligência para saber com precisão se os valores parcelados contemplavam o FNDE. A
verificação da duplicidade implica em saber mais sobre o parcelamento – se incluía Terceiros
ou se havia somente Contribuição ao Salário-Educação.
A Informação (fl. 498) da Receita Federal, atendendo à solicitação do CARF,
aduz que:
Os documentos obtidos através de pesquisa nos sistemas, anexados às fls. 432/435
demonstram que os referidos débitos não se encontram incluídos em parcelamento
na presente data, estando, ambos, em cobrança pela Procuradoria.
O débito 35.000.430-7, parcelado em 31/07/2003 sob no 602232317, foi excluído do
parcelamento em 22/11/2003, como demonstrado na CONSULTA PROCESSOS
PARCELAMENTO ESPECIAL, anexada à fl. 497.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
A empresa interpôs Recurso Voluntário ao Conselho Deliberativo do FNDE (fls.
326 a 335). Os autos foram encaminhados ao CARF em 02/11/2010 (fl. 421). Este é um retorno
de diligência.
Cobrança em duplicidade
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.002083/2001-79

A defesa do Contribuinte gira sobre a alegação de que a empresa já está sendo
cobrada por outras NFLDs pelas competências questionadas neste DEBCAD.
A Notificação para Recolhimento de Débito (fl. 47) afirma que há débitos
referentes às competências 13/1995 a 04/2001, relativas a Recolhimentos não efetuados em
época própria.
Em sua defesa, tanto na impugnação quanto no recurso, o contribuinte aduz que
que todo o débito oriundo do período entre 01/1995 a 05/2001 encontra-se ajuizado e/ou
parcelado (fls. 58 a 61):
a) O período 01/1995 a 10/1999 está integrado pela NFLD n° 35.000.430-7.
Consta cópia do Processo 2000.80.00.006270-9 (fls. 336), que corre na Justiça Federal – Seção
Judiciária do Estado de Alagoas – 5a Vara. Nele consta a CDA 350004307.
b) O período de 11/1999 a 05/2001 está integrado na NFLD n° 35.262.063-3 e se
encontra parcelado nos termos da Lei n° 10.684/2003 (REFIS). É dizer: se engloba a manutenção
das competências 11/1999 a 04/2001, há bis in idem, é dizer, cobrança em duplicidade.
Argumenta o contribuinte:
(Defesa, fl. 60) Quanto as contribuições em favor do Salário-Educação, relativas ao
período de 11/99 à 05/2001, no total de R$ 354.491,17 (trezentos e cinqüenta e quatro
mil, quatrocentos e noventa e hum reais , e dezessete centavos ), convém esclarecer que
ditas contribuições foram levantadas pela fiscalização do INSS, e são objetos da NFLD
n° 35.262.063-3, lavrada em 31.03.2003 (...)
(Recurso, fls. 332) Também, se tivesse sido acessado o SIT do INSS, concretamente
que o sr. Maurílio João de Souza, iria constatar que a NFLD/DECAD n° 35.000.430-7,
se acha parcelado nos termos da Lei n° 10.684/03 (REFIS), bem como a
NFLD/DECAD N° 35.262.063-3, se acha inscrita na dívida ativa daquela Autarquia
(doc. 05). anexos.
A Usina Cansanção de Sinimbú S/A também juntou Defesa (fl. 369 a 381) da
lavratura da NFLD n. 35.262.063-3, em 31/03/2003. Também junta Relatório de Restrições onde
aparece a CDA 35.262.063-3 como “Inscrição de crédito em dívida ativa”.
Sobre a Notificação Fiscal de Lançamento de Débito deste DEBCAD 35.262.063-
3, consta (fls. 285) Terceiros – Salário-educação com as competências 01/1999 a 05/1999,
08/1999 a 10/2001.
A alegação está, então, em ocorrer o bis in idem, figura vedada pelo ordenamento,
para 01/1995 a 10/1999, e também para as competências 01/1999 a 05/1999, 08/1999 a 04/2001.
Os documentos obtidos através de pesquisa nos sistemas (fls. 432 a 435)
demonstram que os referidos débitos não se encontram incluídos em parcelamento, estando o
do FNDE em cobrança pela Procuradoria.
Todavia, não se encontram incluídos porque houve exclusão do pagamento, e não
porque não foram parcelados: o débito 35.000.430-7, parcelado em 31/07/2003 sob no
602232317, foi excluído do parcelamento em 22/11/2003, como demonstrado na CONSULTA
PROCESSOS PARCELAMENTO ESPECIAL (fl. 497).
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.002083/2001-79

É dizer, os débitos de fato já foram cobrados e, levando-se em conta que já houve
parcelamento de tais valores pela Lei 10.684/2003 (REFIS), trata-se de confissão de forma
irrevogável e irretratável. E mais, a exclusão implica em exigibilidade imediata, não cabendo
falar em processo administrativo tributário (Lei n.10.684/2003):
Art. 12. A exclusão do sujeito passivo do parcelamento a que se refere esta Lei,
inclusive a prevista no § 4o do art. 8o, independerá de notificação prévia e implicará
exigibilidade imediata da totalidade do crédito confessado e ainda não pago e
automática execução da garantia prestada, quando existente, restabelecendo-se, em
relação ao montante não pago, os acréscimos legais na forma da legislação aplicável à
época da ocorrência dos respectivos fatos geradores.
Desta forma, não há sentido continuar a discussão administrativa, dada a
duplicidade da exigência. Os débitos do FNDE constam do Discriminativo de Débito
apresentado (fls. 436 a 493).
Ressalto que o reconhecimento da alegação de duplicidade deste Recurso não
exclui, de nenhuma forma, a exigibilidade dos débitos n. 35.000.430-7 e 35.262.063-3, mas tão
somente a discussão administrativa constante neste processo.
Não cabe, por este motivo, declarar a nulidade de nenhuma das NFLDs. Também
pelo resultado da diligência, não cabe reconhecer que houve recolhimento dos valores constantes
nas NFLDs, visto que houve a exclusão do parcelamento.
E mais, todo o questionamento dos valores perde sentido quando se reconhece
que, para a adesão ao Refis, o contribuinte abriu mão da possibilidade de se discutir
administrativamente os débitos.
Não há falar, portanto, em discutir inconstitucionalidade da contribuição
previdenciária das agroindústrias, equívoco em considerar valores da folha de salário rural da
empresa no total correspondente à folha urbana ou mesmo discutir desconsideração dos valores
dos salários de contribuição dos empregados, quanto ao salário in natura. Todas, discussões que
perdem lastro ante ao parcelamento do débito.
Cabe à unidade, neste caso, adotar as medidas necessárias para que não exista
duplicidade da cobrança.
Nesses termos, assiste razão ao contribuinte, dado que a exigência já está inserida
inclusive em dívida ativa, que a rigor presume um caráter de liquidez e certeza do débito.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, dou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.736 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 23034.002083/2001-79

Fl. 506
DF CARF MF
Original